Tribunal: STJ
Processo: 5023543-86.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097412 - SC(2025/0432149-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS LAET SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311
IANN PAIVA ANTUNES FIORI BAKR - RJ179767
AGRAVADO
: OCTAVIO ACACIO ROSA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de prequestionamento
quanto ao ônus da prova e incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a multa dos
embargos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento
cobrança de honorários
c/c
advocatícios. O valor da causa foi fixado em R$ 276.656,56.
3. A sentença julgou parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
35% dos honorários contratuais e sucumbenciais, com repartição de custas e
honorários de 10% para cada patrono.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários em 2% nos termos
do
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54869822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1ef5af4-b486-4f73-a440-ad3af9a1adc1

5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC; se o ônus da prova do
I, do CPC foi corretamente aplicado; e se é cabível a multa do
art. 373,
art. 1.026,
§ 2o, do CPC nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
controvérsia, inclusive por fundamentação
adequada, inexistindo
per relationem
vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto probatório
quanto ao ônus do
I, do CPC.
art. 373,
8. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC aplicada nos primeiros embargos
art. 1.026,
de declaração por ausência de intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento
matéria é enfrentada, ainda que por fundamentação
, inexistindo
per relationem
vícios do
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas
art. 1.022
quanto ao ônus do
I, do CPC. 3. A multa do
§ 2o, do CPC em
art. 373,
art. 1.026,
primeiros embargos exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que
não se verifica”.
: CPC, arts. 11, 489, 1.022, 373, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados
:
n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
STJ/Súmula
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.475.471/SP,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.084.362/RS,
julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1ef5af4-b486-4f73-a440-ad3af9a1adc1

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c1ef5af4-b486-4f73-a440-ad3af9a1adc1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097412 - SC (2025/0432149-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS
LAET
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311

IANN PAIVA ANTUNES FIORI BAKR - RJ179767
AGRAVADO
: OCTAVIO ACACIO ROSA
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125

SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990

RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778

HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO -
SC043084

ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de prequestionamento
quanto ao ônus da prova e incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a multa dos
embargos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento c/c cobrança de honorários
advocatícios. O valor da causa foi fixado em R$ 276.656,56.
3. A sentença julgou parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
35% dos honorários contratuais e sucumbenciais, com repartição de custas e
honorários de 10% para cada patrono.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários em 2% nos termos do
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC; se o ônus da prova do art. 373,
I, do CPC foi corretamente aplicado; e se é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
controvérsia, inclusive por fundamentação
adequada, inexistindo
per relationem
vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto probatório quanto
ao ônus do
I, do CPC.
art. 373,
8. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC aplicada nos primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração por ausência de intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a matéria
Tese de julgamento
é enfrentada, ainda que por fundamentação
, inexistindo vícios do
per relationem
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto ao
art. 1.022
ônus do
I, do CPC. 3. A multa do
§ 2o, do CPC em primeiros
art. 373,
art. 1.026,
embargos exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se
verifica”.
: CPC, arts. 11, 489, 1.022, 373, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados
:
STJ/Súmula
n.
7;
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.475.471/SP,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.084.362/RS,
julgado em 13/2/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS MAFRA
DE LAET ADVOGADOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

inexistência de negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 11, 489, II
e § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por ausência de
prequestionamento quanto ao
I, do Código de Processo Civil, e por
art. 373,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.859-1.864.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.697):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO QUE
ATUOU
COM
AMPLOS
PODERES.
CORRESPONDÊNCIA
JURÍDICA
DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, condenando o
escritório réu ao pagamento de 35% dos honorários advocatícios contratuais e
sucumbenciais recebidos em acordo celebrado em ação de indenização.
2. Fato relevante. Autor atuou como advogado em ação de indenização, tendo
praticado diversos atos processuais, incluindo elaboração da petição inicial,
participação em audiências e assinatura de peças intermediárias, mediante
substabelecimento com reserva de poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o autor atuou como mero
correspondente jurídico ou como advogado com participação efetiva na causa, fazendo
jus ao recebimento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de serviços do autor extrapolou os limites da atuação de
correspondente jurídico, considerando a abrangência da outorga conferida e as
atividades jurídicas realizadas.
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

5. O substabelecimento contemplou amplos poderes ao advogado, que teve
participação efetiva em audiências de conciliação e instrução, além de assinar petições
intermediárias e a própria petição inicial.
6. Não houve limitação quanto à espécie de honorários advocatícios a serem
recebidos pelo autor, havendo indícios de que seria feita divisão igualitária dos
honorários eventualmente recebidos.
7. O valor arbitrado pelo juízo de origem (35% dos honorários) mostra-se
adequado e suficiente para remunerar os serviços prestados, considerando as
particularidades do caso e o fato de o autor ter atuado apenas na fase de conhecimento,
em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1759-1760):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
“PER
RELATIONEM”. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS
REJEITADOS COM MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão
que negou provimento a recurso de apelação.
2. Alegação de omissão quanto à ausência de vínculo contratual com as partes da
ação originária e suposta falta de análise das teses do recurso.
3. Pleito de prequestionamento para interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em
omissão por não enfrentar a alegação de inexistência de vínculo contratual entre o
embargante e os autores da ação originária; e (ii) saber se a fundamentação “per
relationem” adotada pelo colegiado constitui omissão quanto à análise dos argumentos
do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão enfrentou expressamente a questão do vínculo contratual, com base
no substabelecimento e na continuidade da atuação advocatícia entre os escritórios
envolvidos.
6. A jurisprudência admite a fundamentação per relationem como válida, desde
que os fundamentos reproduzidos sejam pertinentes ao caso concreto.
7. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater um a um todos os argumentos
das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada à solução da controvérsia.
8. Os embargos não apontam vícios previstos no
do CPC, revelando
art. 1.022
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

9. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da
multa prevista no § 2o do
do CPC.
art. 1.026
10. O prequestionamento da matéria não justifica, por si só, a oposição de
embargos quando ausentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando a matéria suscitada
foi expressamente analisada no acórdão embargado, ainda que mediante
fundamentação “per relationem”. 2. A fundamentação per relationem é válida desde
que adequada ao caso concreto. 3. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da causa nem são cabíveis apenas para fins de
prequestionamento. 4. Embargos protelatórios justificam a aplicação de multa nos
termos do
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 11 e 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
teria deixado de enfrentar ponto essencial sobre inexistência de vínculo contratual e
ausência do nome do recorrido em contrato e procuração, além de utilizar
fundamentação
;
per relationem
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal permaneceu
omisso mesmo após embargos de declaração que teriam buscado suprir a omissão;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois caberia ao recorrido provar a
assinatura do contrato de prestação de serviços ou a outorga por procuração
/substabelecimento com poderes conferidos pela recorrente; e,
d) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a multa por
embargos protelatórios não seria cabível, uma vez que os embargos visaram apenas
ao prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem;
requer ainda o provimento para afastar a multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 1.835-1.840.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento c/c cobrança de
honorários advocatícios em que a parte autora pleiteou a fixação de quantia não
inferior à metade dos honorários contratuais e sucumbenciais recebidos pelo réu e o
ressarcimento das custas iniciais. O valor da causa foi fixado em R$ 276.656,56.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento de 35% dos honorários contratuais e
sucumbenciais recebidos, repartindo custas em 30% para o autor e 70% para o réu, e
fixando honorários em 10% para o procurador do autor sobre o valor da condenação
e 10% para o procurador da ré sobre o proveito econômico.
A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários em 2%,
nos termos do
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
I - Arts. 11 e 489, II e § 1o, IV, do CPC; e
II, do CPC
art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e falta de
fundamentação sobre a inexistência de vínculo contratual e a ausência do nome do
recorrido em contrato e procuração, além de impugnar a fundamentação per
.
relationem
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

O acórdão dos embargos consignou que a questão foi enfrentada com base
no substabelecimento e na continuidade da atuação advocatícia, reconhecendo a
validade da fundamentação
e afastando vícios do
per relationem
art. 1.022.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e à falta de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte estadual
que concluiu que a decisão apreciou integralmente a controvérsia, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1.757):
No caso em análise, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante.
Quanto à alegada omissão relativa à analise da ausência de vínculo contratual
entre o embargado e a embargante, o acórdão analisou expressamente a questão,
concluindo que "conforme se extrai do substabelecimento constante no evento 1,
OUT11, ao apelado foram outorgados, com reserva de poderes, os mesmos poderes
constantes da procuração originária ao escritório de advocacia Gouvêa Vieira.
Ressalte-se que referida procuração confere poderes amplos para atuação judicial, o
que inclui, naturalmente, a legitimação para requerer honorários advocatícios" (evento
28, RELVOTO1).
[...]
Assim, vê-se que a tese foi analisada e afastada mediante fundamentação
adequada, não se verificando omissão a ser suprida.
II -
I, do CPC
Art. 373,
A recorrente afirma que incumbia ao recorrido comprovar a assinatura de
contrato ou a outorga por procuração/substabelecimento conferida pela recorrente.
O acórdão recorrido tratou da outorga de poderes por substabelecimento e
da atuação efetiva do recorrido, afastando a tese de mero correspondente.
Rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto probatório, óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

No recurso especial, a parte sustenta que a multa por embargos
protelatórios não seria cabível, por terem buscado apenas o prequestionamento.
O acórdão dos embargos rejeitou os aclaratórios e impôs a penalidade,
registrando o caráter protelatório e a ausência de vícios do art. 1.022.
Nesse ponto, ao se analisar a matéria trazida nos aclaratórios pelo
recorrente, não se pode extrair que tenha havido intuito protelatório.
Como é cediço, a imposição de multa no julgamento dos primeiros
embargos de declaração está reservada a situações excepcionais em que
manifestamente evidenciado seu caráter protelatório.
Confira-se:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES
PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA. MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MERA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE.
CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO QUE NEM SEQUER SE COADUNA
COM A DE QUEM TEM INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
SÚMULA No 283/STF,
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou
a multa aplicada com base no
embargos de declaração opostos não
art. 1.026,
configuraram conduta protelatória. § 2o, do CPC, sob o fundamento de que
2. A imposição de multa por embargos protelatórios requer prova inequívoca de
que o recurso foi interposto exclusivamente para retardar o processo, o que não ficou
demonstrado no caso.
3. A condição de credora da parte agravada, com interesse direto na obtenção do
crédito, reforça a inexistência de má-fé.
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, sendo que a ausência de enfrentamento direto aos argumentos
autônomos justifica o não provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do
STF, aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de relator
)
AREsp n. 2.475.471/SP, 17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DÍVIDA DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10%
SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
CRITÉRIO EQUITATIVO DO
ART. 523,
§ 1o, DO CPC. ADOÇÃO DO § 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 85,
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. O Tribunal estadual debruçou-se sobre o arbitramento de honorários
sucumbenciais, decidindo pela manutenção da sentença neste ponto, com
fundamentação na necessária observância do
portanto, omissão sobre o tema.
art. 523,
§ 1o, do CPC, não havendo,
2. A imposição de multa no julgamento dos primeiros embargos de declaração
está reservada a situações excepcionais em que manifestamente evidenciado seu
caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese.
3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe obrigação de
pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais, quando devidos, deverão observar o
patamar fixo de 10% sobre o valor da dívida, sem possibilidade de modificação pelo
magistrado para mais ou para menos.
4. Incide, no caso, regra específica para a solução da hipótese (523, § 1o, do
CPC) que não merece ser esquecida.
5. Recurso especial parcialmente provido. ( Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de relator
)
REsp n. 1.878.507/MG, 13/5/2025,
21/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONADOR.
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC.
Súmula 7/STJ,
1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a em causas
em que se pretende desconstituir multa protelatória aplicada em primeiros Embargos
de Declaração com o fim de prequestionamento
2. As decisões apontadas no sentido de relativizar a revalorar os fatos da causa
com o fim de enquadramento na recebido abrigo no Superior Tribunal de Justiça.
para tem
Súmula 7/STJ, Súmula 98/STJ,
3. Os Embargos de Declaração visaram buscar melhores subsídios para a
interposição dos excepcionais recursos. Afastado, portanto, o caráter protelatório e
consequentemente a multa.
4 Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(AgInt nos EDcl no
Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.084.362/RS,
13/2/2023,
DJe de relator Ministro Herman Benjamin, 17/2/2023.

Assim, merece provimento o recurso, nesse ponto.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, para afastar a imposição
de multa aplicada nos embargos de declaração manejados na origem.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53056544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:58
Código de Controle do Documento: 2ca4637c-242d-4cc9-b4cd-38f2740c51e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.412 / SC
Número Registro: 2025/0432149-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50235438620208240038
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS LAET SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311
IANN PAIVA ANTUNES FIORI BAKR - RJ179767
AGRAVADO
: OCTAVIO ACACIO ROSA
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
03/03/2026
09/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 5f2ca75b-8fca-4391-8dec-2e5cb0a0954d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 5f2ca75b-8fca-4391-8dec-2e5cb0a0954d